Tribunal: STF
Processo: RE 104291
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
NOTA PROMISSORIA EMITIDA EM BRANCO, NA VIGENCIA DO DECRETO-LEI
427/69. SE A DATA APOSTA NO TÍTULO NÃO CORRESPONDIA A DE SUA REAL
EMISSAO, E VISAVA, APENAS, POSSIBILITAR O REGISTRO, NULA E A
OBRIGAÇÃO CAMBIARIA. NULO O TÍTULO NÃO PODERIA ELE SER
CONVALIDADO PELO DECRETO-LEI N. 1700/79.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.